Tribunal: TJBA
Processo: 8026212-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8026212-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA E ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

I. Caso em exame

1.
C
onflito de competência negativo suscitado pelo juízo da
6
ª Vara d
a Fazenda Pública
em face do juízo da
9
ª Vara Cível
e Comercial, ambas da Comarca de Salvador
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar se a competência para processar e julgar a
ação cominatória que discute nomeação em concurso público realizado pela EMBASA
seria do Juízo Cível ou da Fazenda Pública, considerando a natureza jurídica da parte demandada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 70, II, da Lei nº 11.047/2008, a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta e
ratione personae
, limitando-se às causas em que sejam partes os Municípios, o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações.

4.
As sociedades
de economia mista possuem natureza jurídica de direito privado, não podendo ser equiparadas à
f
azenda
p
ública para fins de definição de competência, ainda que envolvam interesses de relevância pública.

IV. Dispositivo

5
.
C
onflito de competência
julgado procedente, reconhecendo a competência do juízo da
9
ª Vara Cível
e Comercia
l
da Comarca de Salvador

para processar e julgar a ação originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026212-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19